Tribunal: TJSP
Processo: 1050494-63.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, em razão do atraso na entrega de empreendimento imobiliário (Royal Campinas Norte) destinado à exploração hoteleira. Sentença de improcedência. Irresignação. Descabimento. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita que não comporta conhecimento,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, em razão do atraso na entrega de empreendimento imobiliário (Royal Campinas Norte) destinado à exploração hoteleira. Sentença de improcedência. Irresignação. Descabimento. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita que não comporta conhecimento, ante o recolhimento do preparo recursal. Parte autora que, apesar do atraso na entrega da obra e da notícia do desinteresse das requeridas na continuação da construção do restante do empreendimento, decidiu por concluir o negócio jurídico, quitando o preço e formalizando as escrituras de venda e compra das unidades hoteleiras, que foram posteriormente levadas a registro. Negócio jurídico que restou aperfeiçoado, não comportando rescisão. Contrato que, além de possuir cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, não vincula ou condiciona o aperfeiçoamento da compra e venda das unidades hoteleiras à entrega do restante do complexo. Pretensão de rescisão contratual formulada mais de dois anos após a escrituração e o registro das unidades que demonstra comportamento contraditório, em clara afronta à boa-fé objetiva. Vedação ao 'venire contra factum proprium'. Mero arrependimento ou descontentamento com os retornos financeiros obtidos com o empreendimento que não são motivos aptos a rescindir o negócio jurídico. Ausentes as hipóteses de invalidade do negócio jurídico previstas nos artigos 166, 167 e 171, do Código Civil. Precedentes desta E. Tribunal relativos ao mesmo empreendimento. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para o correspondente a 12% sobre o valor da causa. Artigo 85, §11, do CPC/15. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.